Tribunal: STF
Processo: RHC 251953
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Rachi Vartuli interpôs recurso ordinário em habeas corpus em favor Heliodoro Batista de Arruda, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, por seu não provimento” em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Furto de metros de fios mediante escalada em postes. Prisão preventiva. Impetração contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ que denegou a ordem. Não cabimento. Necessário esgotamento da instância. Manutenção da custódia preventiva devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito, suas graves consequências para a sociedade, e a real possibilidade de reiteração delitiva, já que o delito foi cometido quando o Recorrente estava em liberdade provisória. Flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal não evidenciados. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, por seu não provimento.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente